Tribunal: TJMT
Processo: 1028745-03.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1028745-03.2019.8.11.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: ANA MARIA BENTO DE OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 83044995) interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 68515950):
“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – NEGATIVA DE RECEBIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA INJUSTIFICADA –AFRONTA AO DISPOSTO NOS ART. 5o, §2o, DA LEI No 6.194/74, E ARTS. 32, E 33, CAPUT, AMBOS DA RESOLUÇÃO CNSP No 332/2015 - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A recusa da Seguradora em receber o requerimento administrativo formulado pela vítima, causa-lhe entraves desnecessários ao recebimento do seguro, e afronta o disposto nos art. 5o, §2o, da Lei no 6.194/74 e nos arts. 32 e 33, caput, ambos da Resolução CNSP no 332/2015, sendo suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dano moral indenizável. 2. Os honorários advocatícios, quando arbitrados segundo os parâmetros legais, devem ser mantidos. 3. Se a decisão agravada está em perfeita consonância com a jurisprudência dominante, o agravo interno deve ser desprovido. ”
(TJ-MT 10287450320198110041 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 30/11/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2020)
A parte recorrente opôs embargos de declaração (ID 69769492) que foram rejeitados, condenando a embargante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2o) (ID 80769475).
O presente recurso foi interposto contra o aresto, que, em sede de agravo interno, manteve a decisão monocrática de id. 53153990, que negou provimento à Apelação interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
A parte recorrente alega preliminarmente, que o acórdão violou o artigo art. 1.022, inciso II, do CPC, ao argumento de que o TJ/MT praticamente não apreciou as razões apresentadas pela recorrente em suas contrarrazões, tendo se limitado a estabelecer que a alegação da parte recorrida sobre a recusa da recorrente em protocolar o pedido administrativo evidenciaria dano e seria suficiente para comprovar o dano moral causado.
Aduz a violação ao artigo 188, I, do Código Civil, ao argumento de que a negativa de pagamento administrativo do seguro DPVAT estaria acobertada pelo exercício regular de direito, inexistindo, portanto, ato ilícito indenizável.
Por fim, afirma que a recorrida não teria comprovado a ocorrência de relevante dissabor ou prejuízo à sua moral.
Recurso tempestivo (ID 88153980) e preparado (ID 88218496).
Contrarrazões da parte recorrida. (ID 90318462)
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Violação ao artigo 1.022, II, do CPC. Inexistência de omissão
A parte recorrente alega preliminarmente, que o acórdão violou o artigo art. 1.022, inciso II, do CPC, ao argumento de que o TJ/MT praticamente não apreciou as razões apresentadas pela recorrente em suas contrarrazões, tendo se limitado a estabelecer que a alegação da parte recorrida sobre a recusa da recorrente em protocolar o pedido administrativo evidenciaria dano e seria suficiente para comprovar o dano moral causado dos limites do exercício regular de seu direito, incorrendo em omissão.
Infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora se manifestou de forma fundamentada em relação ao aludido ponto, como se observa do seguinte excerto (ID 68515950):
“Em relação ao alegado dano moral, caracterizado, no caso, segundo o autor/apelante, em virtude de a Seguradora ter se recusado a receber o pedido administrativo de pagamento da indenização securitária, admito que essa prática furtiva, evasiva, embaraçosa e desleal, quando adotada pela Seguradora para simplesmente obstar a rápida satisfação do direito do segurado à indenização devida, configura, sem sombra de dúvida, ofensa à dignidade moral do pobre segurado/solicitante, pois, ao invés de se lhe conceder, pelo menos, o direito ao mero exame célere do pleito de pagamento administrativo, o infeliz solicitante é relegado às calendas de uma indiferença caprichosa que de pronto já lhe bate na cara a porta fechada do guichê de atendimento.
É inegável a sensação de impotência, desrespeito, humilhação e logro que esse tipo de conduta provoca no ânimo daqueles que, já marcados no corpo e na alma pelas lesões do acidente automobilístico de que fora vítima, alimentavam a expectativa de receber da Seguradora pelo menos uma quota de atenção respeitosa à solicitação administrativa de exame e possível pagamento da indenização securitária. ”
A partir dessas premissas, não se verifica, na espécie, qualquer violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso nesse aspecto.
3- Do ferimento ao 188, I, do Código Civil - Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 188, I, do Código Civil, está amparada na assertiva de que o não pagamento administrativo do seguro DPVAT estaria acobertada pelo exercício regular de direito, inexistindo, portanto, ato ilícito indenizável.
O órgão fracionário deste tribunal decidiu o que se segue quanto a questão (ID 68515950):
“Em relação ao alegado dano moral, caracterizado, no caso, segundo o autor/apelante, em virtude de a Seguradora ter se recusado a receber o pedido administrativo de pagamento da indenização securitária, admito que essa prática furtiva, evasiva, embaraçosa e desleal, quando adotada pela Seguradora para simplesmente obstar a rápida satisfação do direito do segurado à indenização devida, configura, sem sombra de dúvida, ofensa à dignidade moral do pobre segurado/solicitante, pois, ao invés de se lhe conceder, pelo menos, o direito ao mero exame célere do pleito de pagamento administrativo, o infeliz solicitante é relegado às calendas de uma indiferença caprichosa que de pronto já lhe bate na cara a porta fechada do guichê de atendimento.
É inegável a sensação de impotência, desrespeito, humilhação e logro que esse tipo de conduta provoca no ânimo daqueles que, já marcados no corpo e na alma pelas lesões do acidente automobilístico de que fora vítima, alimentavam a expectativa de receber da Seguradora pelo menos uma quota de atenção respeitosa à solicitação administrativa de exame e possível pagamento da indenização securitária.
Esse tipo de situação diz respeito ao sofrimento da alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação, enfim, atinge a personalidade.
A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se encontra caracterizado in re ipsa, havendo necessidade de efetiva demonstração.
O fato alegado pelo recorrente de que a recusa, não à imediata realização do pagamento, mas à simples recepção protocolar do requerimento administrativo no balcão de atendimento, lhe causou dificuldades para o recebimento do seguro, e que afronta o disposto nos art. 5o, §2o, da Lei no 6.194/74 e nos arts. 32 e 33, caput, ambos da Resolução CNSP no 332/2015, é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dano moral. ”
“(...)
O §1o do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que, na “petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”.
A decisão recorrida analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e pontualmente as teses sustentadas de lado a lado, concluindo pelo provimento parcial do recurso interposto pela agravada.
A agravante simplesmente reedita as mesmas teses debatidas nas contrarrazões, sem deduzir qualquer argumento novo com força capaz de justificar a alteração do julgado; a insurgência recursal se restringe aos temas articulados desde o início do litígio, mas, agora, apenas para rediscutir os fatos e os fundamentos, hipótese que não se coaduna com os propósitos atribuídos à via eleita. ”
Desta feita, infirmar a conclusão do Tribunal de origem quanto à ocorrência do dano, bem como acerca do valor fixado a título de indenização pelos danos morais demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)”
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA OU VALOR DA INDENIZAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ÔNUS PROBATÓRIO. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Em relação aos danos morais, a pretensão não pode ser conhecida, porquanto a revisão do entendimento da Corte de origem, no tocante à existência de tais danos, bem como ao valor da indenização, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório acostados aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. (...) (AgInt no AREsp 1529089/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça